Tribunal: TJMT
Processo: 0002985-14.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002985-14.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DELFINO CASAVECHIA - CPF: 502.399.619-00 (APELANTE), EMMANUEL DA SILVA - CPF: 218.451.578-77 (ADVOGADO), MAGDA CASAVECHIA - CPF: 022.145.311-30 (ADVOGADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), AMELIA COSTA CASAVECHIA - CPF: 878.870.451-34 (APELANTE), ELIO DALBEN - CPF: 220.797.269-00 (APELADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ROSANGELA ZANCHET DALBEN - CPF: 865.886.131-72 (APELADO), NELSO DALBEN - CPF: 250.918.759-72 (APELADO), EVANIR DERROSSI DALBEN - CPF: 593.567.669-91 (APELADO), ANDRE DIOGO DALBEN - CPF: 001.897.841-05 (APELADO), RAFAEL DALBEN - CPF: 003.592.331-80 (APELADO), JOAO RICARDO DALBEN - CPF: 025.706.921-66 (APELADO), KENIA REGINA DALBEN MILANI - CPF: 001.897.801-00 (APELADO), JORGE DALBEN - CPF: 195.665.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIDES DALBEN - CPF: 183.300.709-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação Cível.
Ação de E
mbargos de terceiro
.
Desconstituição de penhora.
Perda superveniente do objeto.
Extinção
do processo
executivo principal
sem resolução do mérito
.
D
istribuição dos ônus de sucumbência
. P
rincípio da
causalidade.
R
ecurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Apelação interpost
o pel
a parte ré
contra sentença que

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC,
diante da
superveniente perda do objeto em
razão
da extinção do processo principal, e,
por força

d
o princípio da causalidade, condenou
-lhe
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal cinge-se à discussão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da extinção do feito sem resolução do mérito por conta da perda superveniente do objeto d
a ação de
embargos de terceiro
.

III. Razões de decidir

3.
“
A
jurisprudência do STJ é no sentido que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
”, sendo que
“a verificação da justiça na distribuição dos encargos processuais demanda, segundo o princípio da causalidade, a necessidade de se questionar, não só quem é que deu causa à instauração do
processo ou incidente, mas também a quem pode ser atribuído o motivo superveniente que dá azo à extinção do processo” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.185.309/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

IV. Dispositivo

4
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso
de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DELFINO CASAVECHIA e AMÉLIA COSTA CASAVECHIA
c
ontra a
r.
sentença proferida pel
a
MM
ª.

Juíza de Direito da 2
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT, que nos autos da ação de
Embargos de Terceiro
(Proc. nº
0002985-14.2015.8.11.0040
), ajuizada
em desfavor d
os apelante por
É
LIO DALBEN
,
ROSANGELA ZANCHET DALBEN, NELSO DALBEN, EVANIR DERROSSI DALBEN,
ANDRÉ DIOGO DALBEN e RAFAEL DALBEN
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC
, diante
da superveniente
perda do objeto em decorrência da
extinção do
processo
principal
, e, em atenção ao princípio da causalidade, condenou os embargados/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
(cf. Id
.
nº
228491192
– pág. 19 e 20).

Os apelantes
impugnam exclusivamente a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais, seja porque o

p
rincípio da
c
ausalidade não é o modelo jurídico adotado no CPC de 2015,
e, sim, o
p
rincípio da
sucumbência,
de modo que, como
“a

s
entença deste processo de
Embargos
d
e Terceiro
fo
i

pela improcedência d
os pleitos dos
a
pelados por perda de objeto
”
, compete aos apelados custear as despesas processuais, seja porque, sob outra ótica,
quem
realmente
deu causa à ação foram os próprios
apelados

“
tentando proteger os irmãos (Dalben) de formas diversas e perpetra
ndo
fraudes, já que a soja comprovadamente não lhes pertencia, mas sim aos devedores principais
”, razão pela qual pedem o provimento do apelo para que seja reformada a sentença apelada, a fim de inverter os ônus de sucumbência
(cf. Id. nº
228489700
).

Nas contrarrazões, os apelados sustentam, preliminarmente, a
intempestividade
do apelo, sob o argumento de que a interposição recursal se deu após o prazo de 15 dias sem nada que o justificasse, e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº
228489703
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

E
m primeiro lugar, por formalidade,
registro
que a preliminar de intempestividade recursal suscitada nas contrarrazões já foi objeto de análise e decisão nos autos, tendo sido rejeitada por acórdão trânsito em julgado proferido em sede de Recurso de Agravo Interno.

O mérito recursal cinge-se à discussão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da extinção do feito sem resolução do mérito por conta da perda superveniente do objeto destes Embargos de Terceiro, nos termos definidos na sentença vazada nos seguintes termos:

“
Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS oposto por ELIO DALBENS, ROSANGELA ZANCHET DALBEN, NELSON DALBEN, ANDRE DIOGO DALBENS e RAFAEL DALBEN, em desfavor de DELFINO CASAVECHIA e AMÉLIA COSTA CASAVECHIA, aduzindo que a embargada promoveu ação executiva em desfavor de Jorge Dalben e Orides Dalben, consubstanciado em um instrumento particular de compra e venda de imóvel rural, para o recebimento do valor atualizado de 43.065 (quarenta e três mil e sessenta e cinco) sacas de soja em grãos.

Segue narrando que, ao buscar cumprir o mandado de busca e apreensão na sede da embargante, foi informado ao Sr.

Oficial de Justiça, através do gerente, que não havia depósito de grãos ou negociação
de
Jorge Dalben e Orides

Dalben, entretanto, os direitos dos embargantes foram ignorados, sob o fundamento de que haveria
indícios
de confusão patrimonial familiar no depósito da produção da soja no Armazém da Cooperativa
Coavale
.

Afirma
m
que, segundo relatório fornecido pela
Coavale
, na Fazenda Dalben encontravam-se depositados 9.813.812 (nove milhões, oitocentos e treze mil, oitocentos e doze quilogramas) e na Fazenda Pantanal 290.408 (duzentos e noventa
mil. quatrocentos e oito quilogramas) de soja em grãos, que totalizam 10.104.220 (dez milhões, cento e quatro mil, duzentos e vinte quilogramas) de propriedade dos embargantes.

Aduz
em
que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão foram apreendidos 2.583.900 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil e novecentos quilogramas) de soja, padrão comercial, livre de umidade e impurezas, correspondentes a 43.065 (quarenta e três mil e sessenta e cinco) sacas de 60kg cada, de propriedade dos embargantes, o que se comprova pelas notas fiscais e as relações de romaneios, em anexo.

Afirmam que os embargantes Nelson Dalben, Evanir Dalben, Elio Dalben e Rosângela Dalben depositaram a soja sob a denominação Fazenda Dalben, ao passo que os embargantes Rafael Dalben e André Dalben depositavam sob a denominação Fazenda Pantanal,
a
qu
al
arrendavam, de modo que a constrição recaiu sobre bens de propriedade exclusiva de terceiros, os quais são irmãos, cunhadas, sobrinho e filho dos executados.

Asseveram
,
ainda, que
,
além da constrição ter
recaído
sobre bem de exclusiva propriedade de terceiros de boa-fé, o meirinho excedeu os limites que lhe foram determinados no mandado, haja vista que os produtos
constritados
foram removidos e depositado em mãos dos embargados.

Salientam que a constrição lhes redundará em prejuízos, posto que não conseguirão saldar suas dívidas.

Por tais razões, pugna pela procedência da ação, a fim de que sejam restituídos a quantia de 2.583.900 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil e novecentos quilogramas).

(...)

Analisando os embargos à execução em apenso (cód.82917), verifico que aquele foi acolhido reconhecendo que os exequentes/embargados não cumpriram com sua parte prevista no contrato de compra e venda de imóvel rural, que era a entrega da escritura definitiva em nome dos executados/embargantes, razão pela qual, determinou a ex
t
inção da ação de execução diante da inexigibilidade do título.

Diante disso, resta prejudicada análise do mérito do presente, tendo em vista que a soja penhorada na execução já foi restituição aos executados Jorge Dalben e Orides Dalben, conforme fls. 439/440 da execução. Ademais, diante da extinção dos autos executivos
ha
a perda superveniente do objeto destes autos.

(...)

Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Condeno os embargados ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos 85, § 2° do CPC, em cumprimento ao
princípio
da causalidade (Súmula n° 303 do STJ).
”

É verdade que a regra geral que orienta a distribuição do ônus de suportar as custas processuais e
honorários advocatícios
em função da
extinção do processo
é o
princípio da sucumbência
, mas
, subsidiariamente,

em determinadas
hipóteses
, como, por exemplo, quando o mérito não é julgado e a extinção decorre do desaparecimento
superveniente
do interesse processual (perda do objeto), o vetor a ser adota é o do princípio da
causalidade
, que impõe à
quele que deu causa à
indevida
instauraç
ão
ou à extinção
do processo

o ônus de
arcar c
om as despesas daí decorrentes
; nesse sentido,
d
e acordo com
orientação
sumula
da pelo STJ
, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(Súmula
nº 303
).

Em outras palavras, “a
jurisprudência do STJ é no sentido que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou quem seja
responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção
”, ou seja, “
a verificação da justiça na distribuição dos encargos processuais demanda, segundo o princípio da causalidade, a necessidade de se questionar, não só quem é que deu causa à instauração do processo ou incidente, mas também a quem pode ser atribuído o motivo superveniente que dá azo à extinção do processo
”
(
STJ -
Terceira Turma

-
REsp n. 2.185.309/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)
.

No caso, sob qualquer ótica que se adote, a conclusão a que se chega é invariavelmente a de que compete aos
embargados/apelantes
arcar com os ônus de sucumbência, pois, de um lado, somente a eles pode ser
atribuído o motivo superveniente que d
eu
azo à extinção do processo
, já que o fator determinante foi o reconhecimento de que propuseram a execução sem lastro em obrigação exigível, e, lado outro,
considerando que o redirecionamento da execução para alcançar bens de terceiros depende de prévia decisão judicial, inclusive no caso de suspeita de ocultação ou desvio patrimonial por meio de interposta pessoa, o que não ocorreu na hipótese, nem na ação de execução, nem aqui, nos embargos de terceiro, a única conclusão juridicamente admissível é a de que
quem deu causa
ao ajuizamento da demanda foram os embargados/apelantes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025